Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DE PENHORA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do agravante para pagamento dos alimentos provisórios, bem como afastou a impugnação por excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do agravante para pagamento dos alimentos provisórios configura nulidade processual; e (ii) definir se há excesso de execução em razão de sentença superveniente que reduziu o valor dos alimentos, devendo este retroagir à data da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação para pagamento de alimentos provisórios pode ser feita ao advogado constituído nos autos, conforme artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil, salvo nos casos em que a execução ocorre pelo rito da prisão civil, hipótese que exige intimação pessoal, nos termos do artigo 528, § 3o, do CPC, o que não se aplica ao caso.
4. A fixação de alimentos definitivos por sentença superveniente, reduzindo os valores originalmente arbitrados em sede de alimentos provisórios, deve retroagir à data da citação, conforme artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/1968 e Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Diante da necessidade de adequação dos valores à decisão de mérito, resta configurado o excesso de execução, impondo-se a retificação da planilha de débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. A intimação para pagamento de alimentos provisórios pode ser feita ao advogado do devedor, salvo quando a execução se dá pelo rito da prisão civil, que exige intimação pessoal.
2. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.
3. A execução dos alimentos provisórios deve observar o valor fixado na sentença de mérito, sendo necessária a retificação da planilha de débitos em caso de redução do quantum.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o, e 528, § 3o; Lei 5.478/1968, art. 13, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; STJ, HC 622.826/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 6/4/2021; TJDFT, Acórdão 1839944, Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024; TJDFT, Acórdão 1747019, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 17/8/2023.